Tribunal: STF
Processo: HC 193806
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS: FILHA E SOBRINHA DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REÚ FORAGIDO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Augusto Correia Lima de Oliveira, em benefício de D C S, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 131.388/MT.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve prisão preventiva decretada em 22.8.2017, pela apontada prática, inúmeras vezes e em continuidade delitiva, de estupro e estupro de vulnerável (art. 217-A e caput do art. 213 c/c o caput do art. 71 do Código Penal), com o aumento de pena previsto no inc. II do art. 226 do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra sua enteada, a vítima L M R S, com doze anos de idade na data dos fatos, e contra a sua filha, C C L, com treze anos de idade na data dos fatos, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, denegado em decisão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO NESSE ASPECTO – 2.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – ORDEM DENEGADA. 1.Não se admite habeas corpus no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada. 2. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária” (fl. 36, doc. 5).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 131.388/MT. A medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 13.8.2020 (fls. 83-84, doc. 5).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, especialmente o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, que alega poder ser substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Argumenta que, “desde que o suposto crime foi levado ao conhecimento das autoridades policiais e judiciárias, o Paciente não mais retornou ao distrito da culpa, não praticou nenhum delito, e não teve mais contato com as vítimas, que inclusive não residem mais naquela comunidade”.
    Assinala que “ingressou com Recurso Ordinário Constitucional para o Superior Tribunal de Justiça em 29/07/2020 (RHC 131388 1011407-08.2020.8.11.0000 ) estando o recurso pendente de julgamento até a presenta data (4 meses paralisado)”.
    Afirma ser o paciente primário e que “transcorridos mais de 8 (oito) meses não foi feito pelo magistrado a revisão do decreto constritivo cautelar”, mencionando a necessidade de reavaliação dos requisitos da prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que “até a presente data a instrução criminal não foi concluída, conforme se vislumbra dos autos, configurando latente excesso de prazo, coação ilegal e irremediável”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja determinado o imediato do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do RHC 131388 (1011407-08.2020.8.11.0000); complementarmente requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a situação deplorável, fática e jurídica em que se encontra para que seja recolhido o mandado de prisão. Requer a concessão de medida liminar para determinar o imediato recolhimento do mandado de prisão emitido em desfavor do paciente ou a aplicação de medida cautelar divergente da prisão, como exemplo: monitoramento eletrônico, entre outros. Finalmente requer que em caso de indeferimento do writ, requer a esta Suprema Corte determine o julgamento da ação penal originária num prazo de 60 (sessenta) dias com fundamento no Princípio da Duração Razoável do Processo. Manifesta interesse em realizar sustentação oral, oportunidade em que pugna pela notificação por intermédio da imprensa oficial”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O Ministro Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 131.388/MT, no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida:
    “Não tendo o eg. Tribunal a quo examinado a tese de ausência de fundamentação do decreto prisional, fica este Tribunal Superior impedido de analisar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente: (...)
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau. 
    Após, vista ao Ministério Público Federal. 
    P. e I.” (fls. 83-84, doc. 5).
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do pedido, requisitou informações com urgência e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, na espécie, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente após apurar que sua filha, abusada desde os sete anos de idade, ficou grávida do pai aos catorze anos. Assentou-se que o acusado também abusava da sobrinha da esposa, criança de doze anos, estando a coagi-la e ameaçando a filha para negar os abusos, além de estar planejando se mudar do distrito dos fatos (fls. 1-6, doc. 6).
    11. Pelos fatos investigados e com as evidências reveladas, o magistrado da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT concluiu haver indícios suficientes para a decretação da prisão preventiva, anotando que “as circunstâncias que permeiam a prática delitiva – estupro de vulnerável praticado contra uma criança de apenas sete anos de idade e que se prolongaram no decorrer dos anos, revelam a nocividade do agente ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento social”, sendo que “somente agora, quando o filho da vítima com o representado possui cinco anos de idade é que o caso veio à tona”. Extrai-se do decreto de prisão preventiva:
    “Convém anotar que a prisão está motivada na garantia da ordem pública, uma vez que estando o Representado em liberdade, poderá continuar a praticar ilícitos penais, e proceder de modo a dificultar a atuação da polícia de investigação. (…)
    Certo que a prisão preventiva se trata de medida excepcional (…) no entanto, é justificada em casos gravíssimos, como apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agente de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública. (…)
    Com relação à conveniência da instrução criminal, a mesma poderá ser abalada, uma vez que o Representado em liberdade poderá interferir criteriosamente na produção das provas, posto as ameaças ocorridas À vítima, sendo indicativo de que irá tumultuar a instrução criminal.
    Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria, e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, instrução processual e principalmente, a integridade física e psicológica da vítima, entendo que presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para a decretação a prisão preventiva” (doc. 6).
    O mandado de prisão preventiva jamais foi cumprido. O paciente está foragido desde o requerimento de prisão. Consta do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem:
    “Contudo, em consulta ao andamento processual no sistema eletrônico Primus deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 03/07/2018, e com a decretação da prisão preventiva do paciente fora expedido mandado de prisão no dia 05/07/2018 que ao que consta, até o presente momento não foi cumprido em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa, conforme consignado na certidão do oficial de justiça, juntada aos autos no dia 20/02/2020, nos seguintes termos: 
    “(...) Certifico que, nesta data, em cumprimento a determinação da Ordem Judicial processo código: 140480. Compareci no endereço declinado no mandado, ás 11h45min não foi possível CITAR o Sr. DALMY CARDOSO DOS SANTOS, haja vista não ter encontrado pessoalmente nas diligencias no endereço indicado do mandado, sendo informado pelo Sargento André, agente de saúde, comerciantes, funcionários públicos, donos de restaurantes, dono de bares, ninguém sob informar o paradeiro dos mesmo, se encontra em lugar incerto e não sabido. Dou fé. São Félix do Araguaia – MT 21/02/2020” (sic) (Sistema Primus TJMT). 
    Não bastasse isso, a magistrada da origem informou que até o presente momento não foi cumprida a carta precatória expedida para o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT [atual endereço do paciente], além disso esclareceu que o paciente supostamente estaria ameaçando a vítima e propondo a mesma a doação de uma casa e da quantia de dez mil reais em troca do seu silêncio/ ou modificação da versão inicialmente apresentada” (grifos nossos). 
    12. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na periculosidade do paciente e no risco à integridade física e psíquica da vítima (com sete anos na data dos fatos), demonstrados pelo modus operandi e pelas ameaças contra a vítima para mudar a versão dos fatos. Acresça-se a essas circunstâncias a condição de foragido do paciente. Teve-se, portanto, como válido o fundamento aproveitado para a segregação cautelar, o que é coerente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC n. 113.148, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.4.2013).
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CP, ART. 213. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DO CRIME REVELADA PELO MODUS OPERANDI. CRIME DE ESTUPRO CONSUMADO E TENTADO. REITERAÇÃO. AMEAÇA. ARMA BRANCA. VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, SOBRINHA DO PACIENTE. PROXIMIDADE COM O LAR DA VÍTIMA. FALSIDADE DA ACUSAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. FUGA APÓS A ORDEM DE PRISÃO. BONS ANTECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. (...) 2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 4. In casu: a) o paciente é réu em ação penal que tem por objeto a suposta prática de crime de estupro, consumado cinco vezes, e estupro tentado que resultou em lesões graves, em concurso material (CP, artigos 213 c/c 223, caput, art. 224, “a”, art. 226, II, e art. 14, II), tendo por vítima sua sobrinha, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos; b) a integridade física da vítima estava sob ameaça, visto que o paciente, valendo-se da proximidade que guardava com o lar da vítima, reiteradas vezes valeu-se de arma branca para constranger a adolescente a satisfazer sua lascívia; c) o paciente passou a se ocultar após o decreto de segregação cautelar, revelando situação de fuga. 5. A gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar. Precedentes: HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08. (...). 8. As condições pessoais do acusado, tais como bons antecedentes, não bastam a infirmar os fundamentos da prisão cautelar. Precedentes: HC 106.426/MG, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 3/5/11; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 22/3/11. 9. Ordem denegada. (HC n. 103.492, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2011).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    14. Na espécie, põe-se em questão a contemporaneidade da prisão quanto aos fatos e a necessidade de reavaliação dos requisitos da prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, a condição de foragido do acusado, que permanece até os dias atuais, deslegitima a alegação de manifesta ilegalidade, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia cautelar decretada.
    Ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal, na linha de decisões proferidas por ambas as Turmas, reiterou o entendimento de que eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não acarreta imediata soltura do custodiado, que, na espécie, nem está preso. 
    15. Também ausente comprovação de constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do alegado excesso de prazo pelos mesmos fundamentos declinados pelas instâncias antecedentes, especialmente a fuga do paciente e sua repercussão na condução do processo e no cumprimento dos prazos processuais, com a necessidade de expedição de carta precatória e outras providências, que não permitem o acolhimento da pretensão exposta nesta ação. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE MAIS DE QUINZE ANOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.861-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. 1. FUGA DO RÉU CAPTURADO POSTERIORMENTE. PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INTERFERÊNCIA DA FUGA DO RECORRENTE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. A intenção de se furtar à aplicação da lei penal é razão suficiente para a manutenção do decreto de prisão preventiva. Fundamento idôneo apresentado para a constrição da liberdade. Precedentes. 2. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Feito complexo e fuga a justificar o tempo para a tramitação da ação penal contra o ora Recorrente. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (HC n. 116.085, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.9.2013).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    16. Evidencia-se, portanto, que eventual demora, se existente, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, como se exige na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal para o acolhimento do pedido.
    17. Também não se verifica desídia ou flagrante constrangimento ilegal no trâmite do Recurso em Habeas Corpus n. 131.388/MT, tendo o Relator, Ministro Felix Fisher, indeferido a medida liminar em 13.8.2020 e determinado urgência na prestação das informações, cujo cumprimento foi objeto de reiteração (fls. 94 e 96, doc. 5).
    Essas questões serão apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando celeridade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    18. O Relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser prudente que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações sobre o alegado na inicial, aptas a esclarecer o andamento atualizado da ação penal, especialmente quanto à prolação de sentença ou se foram recentemente reavaliados os pressupostos da prisão preventiva.
    19. A requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para decidir sobre o pleito.
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando celeridade no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 131.388/MT.
    Oficie-se ao Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 131.388/MT, Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora